Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700123-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA AGRAVADO: MARCIA SANTOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S.A contra decisão da 4oNUVIMEC que, nos autos de representação pré-processual de repactuação de dívidas, suspendeu a exigibilidade dos débitos vencidos e vincendos, bem como interrompeu os respectivos encargos de mora, com a suspensão das cobranças mensais consignadas no contracheque, sem indicação do termo final. Em suas razões (ID 67635641), sustentam que: 1) a Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S.A., parte ora Requerida, somente tem legitimidade para responder nestes autos pela Cédula de Crédito Bancário 7001318761 (parcela de R$ 559,01), de modo que as outras averbações pertencia ao MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.; 2) há dano irreparável de não recebimento dos valores integrais das parcelas avençadas, na forma avençada; 3) o plano de recuperação deveria ter sido apresentado com a petição inicial a fim de viabilizar debate entre as pares na audiência de conciliação; 4) a suspensão das cobranças e da mora somente podia ter sido determinada após a prévia audiência do art. 104-A do CDC; 5) a autora não é servidora pública civil do Distrito Federal, mas servidora militar, o que enseja a aplicação de outras normas jurídicas quanto aos limites de descontos em contracheque de parcela de empréstimos; 6) não foi comprometido o mínimo existência do consumidor; 7) não há situação de superendividamento; 8) a agravada não comprovou que a sua renda é limitada apenas aos vencimentos registrados no seu contracheque. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora, bem como a a suspensão dos atos de cobrança, inclusive dos consignados, e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido em dobro (ID 67825880). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o risco de dano grave ou de impossível reparação. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1o, do CDC). O instituto tem como foco a tutela do mínimo existencial, conceito que deriva diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, entendido como os recursos necessários para garantir um padrão de vida digno em prol da pessoa e seu respectivo núcleo familiar. Nos termos do art. 104-A do CDC, o consumidor superendividado pode requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, a fim de que seja realizada audiência conciliatória para conciliação global entre seus credores e elaboração de um plano de pagamento. Frustrada a solução consensual, pode requerer a instauração de processo por superendividamento e postular a elaboração de um plano de pagamento compulsório. Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência na fase conciliatória – para providências relacionadas ao endividamento – seria um desestímulo à opção pelo procedimento, como tem entendido esta Sexta Turma. Portanto, não há incompatibilidade entre a concessão de tutela provisória de urgência com o rito da ação de repactuação de dívidas. No caso, reconhecido o endividamento do reclamante, em juízo preliminar, os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das respectivas dívidas. Os agravantes se manifestaram nos autos, mas não prestaram todas as informações solicitadas pelo juízo, o que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito. Ademais, não há elementos suficientes para aferir eventual prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Em outras palavras, ausente o perigo da demora. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator